Tribunal: STM
Processo: 7000074-15.2025.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA. LICENCIAMENTO DO MILITAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de ex-Soldado do Exército condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incursão no crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM).
2. O Réu foi flagrado portando substância entorpecente ("maconha") no interior de Organização Militar, acondicionada em seu coturno. A Defesa pleiteia a absolvição, alegando teses voltadas a descaracterizar o viés delitivo da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 506 da Repercussão Geral aplica-se aos crimes militares; (ii) verificar se a quantidade ínfima da substância e o alegado contexto acidental afastam a tipicidade material da conduta; (iii) definir se o licenciamento superveniente do militar descaracteriza a relevância penal da conduta; (iv) avaliar a aplicabilidade do princípio da irrelevância penal do fato (bagatela imprópria) no âmbito das Forças Armadas; e (v) identificar se houve violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e intervenção mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria restou comprovada diante da confissão do Acusado e dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo; a materialidade delitiva foi demonstrada pelos Termo de Apreensão e Laudo Pericial indicativo da presença de THC (tetrahidrocanabinol) em uma porção de Cannabis sativa; e o dolo do Réu evidenciou-se em virtude da posse consciente da substância proscrita, no interior de Organização Militar.
5. O entendimento fixado pelo STF no Tema 506, relativo à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, restringe-se ao âmbito do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não possuindo incidência na seara da Justiça Castrense. A Justiça Militar da União tutela bens jurídicos específicos e orienta-se segundo o princípio da especialidade, não admitindo a transposição automática de entendimento firmado para o Direito Penal comum.
6. O crime de posse de entorpecente em local sujeito à administração militar é de perigo abstrato e mera conduta. A tipicidade se configura com o simples ingresso da substância proibida em Organização Militar, sendo irrelevante a quantidade apreendida ou a produção de dano concreto à saúde, sendo insubsistentes as alegações de ausência de intenção de difusão do entorpecente ou ingresso acidental.
7. O licenciamento do militar por término do serviço obrigatório não configura a irrelevância institucional da conduta. As esferas administrativa e penal são independentes, de modo que a ausência de sanção disciplinar não impede a responsabilização criminal por fato típico, ilícito e culpável. O encerramento regular do vínculo administrativo não interfere na tutela penal conferida aos bens jurídicos protegidos pelo art. 290 do CPM.
8. É inaplicável o princípio da irrelevância penal do fato (bagatela imprópria) in casu. O ingresso voluntário de substância entorpecente em local sob administração castrense afronta bens jurídicos essenciais à caserna, especialmente a hierarquia, a disciplina e a segurança institucional, circunstância impeditiva do reconhecimento da desnecessidade da pena.
9. Não há violação aos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima ou da dignidade da pessoa humana. A criminalização da conduta prevista no art. 290 do CPM permanece compatível com a Constituição Federal, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. A presença de substâncias entorpecentes em Organizações Militares exige resposta penal adequada, sendo inaplicáveis o princípio da insignificância e as disposições do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, em razão do princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida, mantendo-se inalterada a condenação. Decisão por unanimidade.
Teses de julgamento: “1. O delito previsto no art. 290 do CPM configura crime de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse consciente de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da quantidade apreendida ou da demonstração de dano concreto. 2. O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral não se aplica aos crimes militares previstos no art. 290 do CPM, em razão do princípio da especialidade. 3. A pequena quantidade de droga, a alegação de ingresso acidental em Organização Militar, o licenciamento posterior do militar e a invocação da bagatela imprópria não afastam a tipicidade material, nem a relevância penal da conduta. 4. A tutela conferida pelo art. 290 do CPM alcança não apenas a saúde pública, mas também a incolumidade pública, a hierarquia e a disciplina militares, legitimando a intervenção penal.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º e 290; Lei nº 11.343, de 2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248.272 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16/12/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000231-46.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/5/2023; STM Apelação Criminal nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/6/2025; STM Apelação Criminal nº 7000424-61.2022.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 10/8/2023; STM, Apelação Criminal nº 7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-15.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONILSON MARTINS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE MANTER
INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A
SENTENÇA PRIMEVA HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000074-15.2025.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: LEONILSON MARTINS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. TEMA 506 DA
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE
MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA.
LICENCIAMENTO
DO
MILITAR.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE
E
INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de ex-
Soldado do Exército condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incursão
no crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar (CPM).
2. O Réu foi flagrado portando substância entorpecente ("maconha") no interior
de Organização Militar, acondicionada em seu coturno. A Defesa pleiteia a
absolvição, alegando teses voltadas a descaracterizar o viés delitivo da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) saber se a tese firmada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Tema 506 da Repercussão Geral aplica-se aos crimes
militares; (ii) verificar se a quantidade ínfima da substância e o alegado
contexto acidental afastam a tipicidade material da conduta; (iii) definir se o
licenciamento superveniente do militar descaracteriza a relevância penal da
conduta; (iv) avaliar a aplicabilidade do princípio da irrelevância penal do fato
(bagatela imprópria) no âmbito das Forças Armadas; e (v) identificar se
houve violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e
intervenção mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria restou comprovada diante da confissão do Acusado e dos
depoimentos testemunhais colhidos em juízo; a materialidade delitiva foi
demonstrada pelos Termo de Apreensão e Laudo Pericial indicativo da presença
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de THC (tetrahidrocanabinol) em uma porção de Cannabis sativa; e o dolo do
Réu evidenciou-se em virtude da posse consciente da substância proscrita, no
interior de Organização Militar.
5. O entendimento fixado pelo STF no Tema 506, relativo à descriminalização
do porte de maconha para uso pessoal, restringe-se ao âmbito do art. 28 da Lei
nº 11.343, de 2006, não possuindo incidência na seara da Justiça Castrense. A
Justiça Militar da União tutela bens jurídicos específicos e orienta-se segundo o
princípio da especialidade, não admitindo a transposição automática de
entendimento firmado para o Direito Penal comum.
6. O crime de posse de entorpecente em local sujeito à administração militar é
de perigo abstrato e mera conduta. A tipicidade se configura com o simples
ingresso da substância proibida em Organização Militar, sendo irrelevante a
quantidade apreendida ou a produção de dano concreto à saúde, sendo
insubsistentes as alegações de ausência de intenção de difusão do entorpecente
ou ingresso acidental.
7. O licenciamento do militar por término do serviço obrigatório não configura
a irrelevância institucional da conduta. As esferas administrativa e penal são
independentes, de modo que a ausência de sanção disciplinar não impede a
responsabilização criminal por fato típico, ilícito e culpável. O encerramento
regular do vínculo administrativo não interfere na tutela penal conferida aos
bens jurídicos protegidos pelo art. 290 do CPM.
8. É inaplicável o princípio da irrelevância penal do fato (bagatela imprópria) in
casu. O ingresso voluntário de substância entorpecente em local sob
administração castrense afronta bens jurídicos essenciais à caserna,
especialmente a hierarquia, a disciplina e a segurança institucional,
circunstância impeditiva do reconhecimento da desnecessidade da pena.
9. Não há violação aos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima
ou da dignidade da pessoa humana. A criminalização da conduta prevista no art.
290 do CPM permanece compatível com a Constituição Federal, diante da
relevância dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar. A presença de
substâncias entorpecentes em Organizações Militares exige resposta penal
adequada, sendo inaplicáveis o princípio da insignificância e as disposições do
art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, em razão do princípio da especialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida, mantendo-se inalterada a condenação. Decisão por
unanimidade.
Teses de julgamento: “1. O delito previsto no art. 290 do CPM configura crime
de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse consciente de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar,
independentemente da quantidade apreendida ou da demonstração de dano
concreto. 2. O entendimento firmado pelo STF no Tema 506 da Repercussão
Geral não se aplica aos crimes militares previstos no art. 290 do CPM, em razão
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do princípio da especialidade. 3. A pequena quantidade de droga, a alegação de
ingresso acidental em Organização Militar, o licenciamento posterior do militar
e a invocação da bagatela imprópria não afastam a tipicidade material, nem a
relevância penal da conduta. 4. A tutela conferida pelo art. 290 do CPM alcança
não apenas a saúde pública, mas também a incolumidade pública, a hierarquia e
a disciplina militares, legitimando a intervenção penal.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º e 290; Lei nº 11.343, de 2006, art.
28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248.272 AgR, Rel. Min. Cristiano
Zanin, j. 16/12/2024; STM, Apelação Criminal nº 7000231-46.2022.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/5/2023; STM Apelação
Criminal nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira, j. 18/6/2025; STM Apelação Criminal nº 7000424-61.2022.7.00.0000.
Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 10/8/2023; STM, Apelação Criminal nº
7000123-46.2024.7.00.0000, Rel. Min. Marco Antônio de Farias, j. 29/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo defensivo e, no mérito, negar-lhe
provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença
primeva hostilizada.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), no patrocínio dos interesses do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) LEONILSON
MARTINS, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000074-15.2025.7.05.0005, que condenou o Acusado à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (CPM), com a concessão do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, o regime
inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda, e o direito de apelar em liberdade.
1. Fatos
1.1. Denúncia
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em 25/4/2025, com
suporte no Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000019-64.2025.7.05.0005, nos seguintes
termos (evento 2, DENUNCIA1, da APM):
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Conforme consta do presente Auto de Prisão em Flagrante (APF), no dia 05 de fevereiro de
2025, por volta das 09:20 horas, o então Soldado EV do Exército Brasileiro, quando prestava
o Serviço Militar, LEONILSON MARTINS foi preso em Flagrante Delito por ter sido
encontrado portando uma porção de substância entorpecente, “maconha”, pesando 0,1g,
acondicionada no interior de “esmurrugador”, no interior do 1º Batalhão Ferroviário,
sediado em Lages/SC. (Laudo Pericial nº 20254.09.00546.25.001-38 - Evento1, APF, fls.
28/29).
2. Na referida data, horário e local, o Cabo de Dia, Cabo DAVID LUCAS DOS SANTOS
presenciou quando o então Sd EV LEONILSON MARTINS deixou cair de seu bolso um
“dichavador” na cor predominantemente prata com rosa, durante o desfile da parada diária.
3. Posteriormente, após o término do desfile, o Cabo DAVID LUCAS DOS SANTOS
compareceu ao Corpo da Guarda e questionou o denunciado acerca da posse do
“dichavador” e solicitou ao referido militar para que mostrasse o objeto. Logo a seguir,
ambos se dirigiram ao Alojamento da Guarda e o Sd EV LEONILSON MARTINS mostrou um
pequeno maçarico (isqueiro) que estava guardado dentro da sua mochila.
4. Ato contínuo, o 2º Sargento Adjunto ao Oficial de Dia DIEGO SOARES SOUZA MARTINS
determinou uma revista pessoal no Sd EV LEONILSON MARTINS, que foi realizada pelo
Cabo DAVID LUCAS DOS SANTOS. Na ocasião verificaram que o então militar portava um
“dichavador”, contendo uma substância com características de maconha, que estava
guardado dentro do seu coturno. (Evento1, APF, fls. 11/12).
5. Após, ao ser interpelado pelo Cb DOS SANTOS, o ora denunciado, o então Soldado EV
LEONILSON MARTINS reconheceu que a substância era maconha e de sua propriedade, bem
como declarou que passou a consumir maconha há pouco tempo (Evento1, APF, fls. 11/12).
6. Posteriormente, ao ser inquirido no Auto de Prisão em Flagrante (APF), o Soldado EV
LEONILSON MARTINS declarou que no dia 05 de fevereiro de 2025, por volta das 02:00
horas, comprou a maconha de um amigo de infância e que quando se arrumou para ir ao
quartel juntou seus pertences e dentre eles estavam o “dichavador”, a maconha e o isqueiro
supramencionados. Acrescentou que faz uso de maconha a cerca de 2 ou 3 meses, bem como
declarou que na madrugada do dia em questão ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica
e que, ao acordar, pegou o referido “dichavador” e o colocou no bolso, indo para o quartel
com o objeto que continha a maconha (Evento1, APF, fls. 11/12).
7. O referido material vegetal foi apreendido (Evento1, APF, fls. 19/22) e encaminhado à
Polícia Científica, da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA CIENTÍFICA EM
LAGES/SC, para realização de perícia. O Laudo Pericial n° 20254.09.00546.25.001-38
realizado no material apreendido resultou positivo para a presença da substância THC
(Tetrahidrocanabinol), princípio ativo da “Cannabis Sativa Lineu”, planta popularmente
conhecida como maconha (Evento1, APF, fls. 28/29).)
8. Constam dos autos o Ofício nº 46-Asse Ap As Jurd/1º B Fv informando que o flagranteado
foi licenciado das fileiras do exército, por término do tempo de serviço militar obrigatório na
data de 21 de fevereiro de 2025 (Evento1, INIC1, fls. 1/2); a Nota de Ciência de Direitos e
Garantias Fundamentais (Evento1, FLAGRANTE2, fl. 4), Termo de Garantias de Direitos
(Evento1, FLAGRANTE2, fl. 5), o Auto de Prisão em Flagrante (Evento1, FLAGRANTE2, fls.
11/12), Nota de Culpa (Evento1, FLAGRANTE2, fl. 13), Nota de Ciência das Garantias ao
Preso (Evento1, FLAGRANTE2, fls. 14/15), Termo de Apreensão (Evento1, FLAGRANTE2, fls.
19/22), Exame de Higidez Médica (Evento1, FLAGRANTE2, fls. 23/24), Laudo Pericial n°
2025.09.00546.25.001-38 (Evento1, FLAGRANTE2, fls. 28/29), Relatório (Evento1,
FLAGRANTE2, fl. 30), Auto de Exame de Corpo de Delito (Evento 25, EXAME CORPO
DELITO3, fls.1/6), Decisão (Evento3, fl.1), Alvará de Soltura (Evento 25, ALVSOLTURA1),
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficio nº 100-Asse Ap As Jurd/1 B Fv (EB: 65307.001973/2025-23), do Comando do 1º
Batalhão Ferroviário, datado 20 de fevereiro de 2025, Escala de Serviço, Assentamentos
Funcionais e Fichas Disciplinares (Evento 37, DILIG1, fls.18/24)
9. A substância que o ora denunciado trazia consigo para uso próprio, em local sujeito a
Administração Militar, é de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12
de maio de 1998, atualizada pela Resolução RDC nº 784/22, de 31 de março de 2023, nas
Listas E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas) e F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil),
expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
10. Assim agindo, o então Soldado EV LEONILSON MARTINS, violou a norma do artigo 290,
“caput”, do Código Penal Militar (CPM), na modalidade “trazer consigo”, para uso próprio,
substância entorpecente e/ou psicotrópica, capaz de causar dependência física e/ou psíquica,
em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, estando escalado e de serviço como Guarda ao Quartel.
11. E, assim procedendo, o ora denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense,
estando incurso nas sanções no artigo 290, “caput”, com a agravante do artigo 70, letra “l”
(estando de serviço), ambos do Código Penal Militar (CPM)
12. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a
presente DENÚNCIA e o ora denunciado citado para ser processado e julgado, perante essa
Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se com os demais atos e procedimentos
processuais até final condenação, ouvidas as testemunhas a seguir arroladas (...).
A Exordial acusatória foi recebida em 28/4/2025, ocasião em que o Juiz a quo
determinou a citação do Acusado para o oferecimento de resposta à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal comum (CPP)
(evento 1, INIC1, da APM).
O Réu foi citado em 8/5/2025 (evento 8, CERT1, da APM), oportunidade na
qual declarou necessitar de assistência da DPU.
1.2. Instrução
A Defesa Pública apresentou resposta à acusação em 25/5/2025, requerendo a
intimação do Órgão Ministerial para manifestação acerca do oferecimento de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) e, em caso negativo, nova abertura de prazo para análise e
providências, considerando a previsão legal do art. 28-A, § 14, do CPP (evento 11,
RESP_ACUSA1, da APM).
Em 13/6/2025, o Parquet das Armas manifestou-se pela inviabilidade de
celebração do ANPP, pleiteando o regular prosseguimento da presente APM (evento 25,
MANIF1, da APM). A negativa de celebração do acordo foi homologada pelo Juízo a quo,
sem apresentação de recurso pela Defesa, e os autos do processo relacionado foram
arquivados (evento 14, DEC1, do ANPP nº 7000103-65.2025.7.05.0005).
A audiência de instrução realizou-se em 8/7/2025, quando houve a inquirição
das testemunhas arroladas pelo MPM e ratificadas pela Defesa: Segundo-Sargento (2º Sgt)
Diego Soares Souza Martins, Cabo (Cb) David Lucas dos Santos e Primeiro-Tenente (1º Ten)
Ênio Gurgel de Vasconcelos. Na sequência, o Acusado foi qualificado e interrogado (evento
34, VIDEO4, da APM).
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Órgão de
Acusação e a DPU nada requereram (eventos 39 e 42, MANIF_MPM1 e PET1 da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM, em sede de alegações escritas, o MPM reiterou a
comprovação dos fatos descritos na Peça Pórtico, no sentido de que o Réu, dolosamente,
trouxe consigo substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, razão pela
qual postulou a sua condenação, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, “l”, do CPM
(evento 46, ALEGAÇÕES1, da APM).
O Órgão Defensivo, a seu turno, pugnou pela improcedência da Denúncia, com
a consequente absolvição do Acusado, alegando a atipicidade material da conduta. Na
eventualidade de uma condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal, considerando
serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, a aplicação das atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, a concessão do benefício da suspensão
condicional da execução da pena e, por fim, a fixação do regime inicial aberto para seu
cumprimento (evento 50, ALEGAÇÕES1, da APM).
1.3. Sentença
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 21/10/2025, o CPJ/Ex da Auditoria da
5ª CJM, por unanimidade, julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na Denúncia
para CONDENAR o ex-Sd Ex LEONILSON MARTINS por incursão no art. 290, caput, do
CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
prazo de 3 (três) anos, nas condições especificadas, fixando o regime inicial aberto, em caso
de cumprimento da reprimenda, e consignando o direito de apelar em liberdade.
A Sentença foi disponibilizada em 21/10/2025 (evento 67, SENT1, da APM) e
transitou em julgado para o MPM em 4/11/2025 (evento 79, CERT1, da APM).
Irresignada, a Defesa interpôs a presente Apelação em 18/11/2025, já
acompanhada das razões recursais (evento 81, RAZAPELCRIM1, da APM). O recurso foi
recebido pelo Magistrado de primeiro grau na mesma data (evento 84, DEC1, da APM).
1.4. Razões e Contrarrazões
Nas razões de Apelo (evento 81, RAZAPELCRIM1, da APM), apresentadas em
18/11/2025, a Defesa Pública argumentou ser a conduta materialmente atípica, almejando a
absolvição do Réu, nos seguintes termos, em síntese:
III. CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, demonstra-se que:
1. O Tema 506/STF possui eficácia vinculante erga omnes, aplicando-se integralmente à
Justiça Militar da União;
2. O bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM é a saúde pública, não havendo tutela direta
à hierarquia e disciplina militares;
3. A quantidade ínfima (0,1g) e o contexto acidental da conduta revelam ausência de
lesividade material ao bem jurídico protegido;
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O licenciamento regular do serviço militar evidencia a irrelevância institucional da conduta
para a Administração Castrense;
5. A condenação viola os princípios constitucionais da lesividade, proporcionalidade,
intervenção mínima e dignidade da pessoa humana.
Alfim, postulou:
Diante do exposto, requer-se a REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA,
para que seja:
a) Reconhecida a aplicabilidade do Tema 506/STF à Justiça Militar da União;
b) ABSOLVIDO o apelante LEONILSON MARTINS, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, ante o reconhecimento de:
● Atipicidade material da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado; ou
● Irrelevância penal do fato, com dispensa de pena por sua desnecessidade no caso concreto;
O Parquet Castrense apresentou as correspondentes contrarrazões em 25/11/25,
rechaçando integralmente as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento da insurgência,
a fim de se manter inalterado o Decisum recorrido (evento 87, MANIF_MPM1, da APM).
2. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo desprovimento do vertente Apelo
defensivo, para ser mantida, in totum, a Sentença condenatória vergastada (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
o Apelo merece ser conhecido.
Na ausência de questões preliminares, passo ao enfrentamento do mérito.
1. Considerações iniciais
Como relatado, o ex-Sd Ex LEONILSON MARTINS, ora Apelante, foi
denunciado pelo Parquet Castrense em virtude de ter sido flagrado, no dia 5/2/2025, por volta
das 09h20, no interior do 1º Batalhão Ferroviário, sediado em Lages/SC, portando uma
porção de substância entorpecente (“maconha”), pesando 0,1g, acondicionada no interior de
um “esmurrugador”, que se encontrava no seu coturno.
Recebida a Peça Pórtico e devidamente processada a instrução criminal, o
Acusado foi condenado pelo CPJ/Ex da Auditoria da 5ª CJM pela prática do delito capitulado
no art. 290, caput, do CPM, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, concedido o sursis
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo período de 3 (três) anos, o estabelecimento do regime inicial aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, e o direito de apelar em liberdade (evento 67, SENT1, da
APM).
Inconformada com o veredito condenatório, a DPU manejou a presente
Apelação.
Nenhuma das teses suscitadas pela Defesa tem o condão de exculpar o Réu ou
afastar a ilicitude de seu proceder.
2. Análise probatória e conformação delitiva
2.1. Tipicidade
A conduta descrita enquadra-se no art. 290 do CPM:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos)
A infração penal em testilha encontra-se inserta no capítulo dos Crimes contra a
Saúde, dentro do Título VI da Parte Especial do CPM, dedicado aos delitos contra a
Incolumidade Pública. Assim, consiste em um crime de perigo abstrato, presumido e
absoluto, existindo o risco de consumo da droga, inclusive, por outros militares. Representa
uma ameaça ao agente, aos demais militares e à sociedade de forma geral, não exigindo lesão
a um bem jurídico concreto ou a colocação deste em risco efetivo.
O mero ingresso da substância alucinógena em lugar sujeito à administração
militar é suficiente para a caracterização do delito, sem a necessidade de comprovação de
resultado ou efetivo dano causado à saúde pública para a sua consumação. A simples
presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela Norma Penal Militar, qual seja, a proteção à
incolumidade pública e aos princípios da hierarquia e disciplina, é bastante para a
configuração delitiva.
Nesses termos, considerando-se o panorama fático delineado no flagrante
lavrado em desfavor do Apelante, é contundente a adequação da conduta por ele adotada ao
tipo penal, o que demonstra a sua tipicidade.
2.2. Da autoria
A autoria do fato é incontroversa, pois, além de confessar, ao ser apanhado, que
se tratava de entorpecente, em momento algum no decorrer do feito o Réu negou a natureza
da droga.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O contingente probatório produzido ao longo da instrução criminal comprova,
de forma segura e coerente, que a substância ilícita foi encontrada acondicionada no interior
do coturno pertencente ao próprio Acusado, durante procedimento de revista realizado nas
dependências do 1º Batalhão Ferroviário.
Na fase pré-processual, quando de sua prisão em flagrante, ao ser interrogado
pela autoridade de polícia encarregada da lavratura do APF, o Apelante, então indiciado,
assim declarou:
(...) que adquiriu e fez uso no dia 05/02/25 por volta das 02:00h com um amigo de infância e
que horas mais tarde, antes de se arrumar para ir para o quartel juntou os seus utensílios
pessoais e dentre eles estava o “dichavador”, quando estava no quartel, durante o
deslocamento em forma na parada diária (desfile), por volta das 08:00h da manhã, percebeu
que o objeto caiu de seu bolso, de imediato recolheu o utensílio do chão e recolocou em seu
bolso e se direcionou para guarda visto que passaria as próximas 24h em serviço, logo após
resolveu tirar do bolso e esconder no coturno, porém, momentos depois foi interpelado pelo
2º Sgt MARINS acerca do referido objeto, que de imediato ordenou para que o Cb DOS
SANTOS realizasse uma revista em sua mochila, tendo encontrado dentre outros objetos,
um isqueiro, após isso o referido Cb DOS SANTOS realizou uma revista pessoal e
encontrou um “dichavador” contendo maconha. E relatou que já faz uso de maconha há
cerca de 2 ou 3 meses. Acrescentou que na madrugada do dia em questão ingeriu grande
quantidade de bebida alcoólica e por esse motivo não percebeu, ao acordar, que pegou o
referido “dichavador” e colocou no bolso. (evento 1, P_FLAGRANTE2, Fl 12, do APF)
(grifos nossos)
Mantendo a coerência com suas declarações iniciais, o Réu, ao ser ouvido em
Juízo, esclareceu:
(...) que, na noite anterior, havia saído e comprou a substância com um amigo de infância e
nesta mesma ocasião havia consumido bebida alcoólica até em torno das 5 (cinco) horas da
manhã e entrou no Quartel logo depois das 6 (seis) horas, admitindo que, ao sair de casa,
acabou, “na correria”, vestindo a farda rapidamente e jogando o dichavador com a
substância no bolso, pois estava de Serviço (evento 34, VIDEO 4, 3’45’’, da APM) (grifos
nossos)
A sobredita confissão encontra-se consentânea com todo o escólio testemunhal,
uníssono ao confirmar que o Acusado, quando interceptado na revista, trazia consigo
substância entorpecente dentro de seu coturno. Confira-se:
2º Sgt DIEGO SOARES SOUZA MARINS:
(...) que naquela manhã de 05 de fevereiro de 2025, estava escalado como Adjunto ao Oficial
de Dia e que tudo ocorreu após a Parada Diária, precisamente logo em seguida ao desfile
realizado para a autoridade competente no Corpo da Guarda; que o Cb DOS SANTOS chegou
e falou com o depoente que um Soldado tinha deixado cair um material durante o desfile e que
parecia ser um ‘dichavador’. A seguir, chamaram o então Sd LEONÍLSON e perguntaram se
ele tinha um ‘dichavador’ e o que ele tinha deixado cair, ao que o acusado respondeu que
tinha sido um isqueiro, um “maçarico”. Ato contínuo disse que efetuariam uma revista tanto
nos pertences do acusado quanto no seu coturno para verificar se havia algum material
ilícito e foi neste momento que o Sd LEONÍLSON retirou o coturno e mostrou que estava
mesmo com o ‘dichavador’. Dentro do objeto havia uma substância que aparentava ser
“maconha”, a qual foi encaminha para a Assessoria Jurídica e Segunda Sessão, as quais a
direcionaram para o Instituto Geral de Perícias (IGP), para fins de análise; que o então Sd
LEONÍLSON estava escalado, por ocasião dos fatos, para o Serviço como Plantão na Guarda,
mas que ainda não o havia assumido, visto que estava na fase de transição; que o réu lhe
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informara que, “devido à correria do dia-a-dia”, havia levado o material acidentalmente para
a OM, guardando-o no bolso da própria farda (evento 34, VIDEO 1, 1’50’’, da APM) (grifos
nossos)
Cb DAVID LUCAS DOS SANTOS:
(...) que no momento em que ocorria o desfile observou que caiu um objeto que parecia ser um
dichavador. Após isso, encaminhou-se ao Corpo da Guarda para falar com o Sd LEONÍLSON
sobre o que ele tinha em sua posse e em um primeiro momento o acusado falou que “não tinha
nada” e “que não deixou cair nada”. A seguir, ao continuar conversando com o Sd
LEONÍLSON, este confessou que o que deixou cair estava em sua mochila, que seria o
dichavador e que foram até o alojamento, no entanto, encontraram em sua mochila apenas
um isqueiro; que o Sgt MARINS lhe pediu que fizesse uma busca pessoal no acusado e, ao
executá-la, passou pelos bolsos até que chegou ao coturno, dentro do qual estava o
dichavador com a substância (evento 34, VIDEO 2, 1’51’’, da APM) (grifos nossos)
Diante desse quadro fático, verifica-se, indene de dúvidas, a ampla
comprovação da autoria delitiva quanto à prática do delito tipificado no art. 290 do Diploma
Repressivo Castrense.
2.3. Da materialidade
No mesmo sentido, a materialidade delitiva encontra-se caracterizada, em
especial pelos seguintes documentos:
- Termo de Apreensão, lavrado em 5/2/2025, que relata haver sido encontrado
com o Sd EV LEONILSON MARTINS, “após revista pessoal um “dichavador” com
substância em seu interior com característica de erva seca, com cheiro forte e com odor de
maconha com cerca de 0,10 gramas e em sua mochila um isqueiro”, contendo fotos do
material encontrado (evento 1, P_FLAGRANTE2, Fls 19-22, do APF); e
-
Laudo
Pericial
nº
2025.09.00546.25.001-38,
confeccionado
pela
Superintendência Regional de Polícia Científica em Lages/SC, no qual o Perito Criminal
Bioquímico atestou o resultado positivo para a presença do elemento THC
(tetrahidrocannabinol), presente na espécie vegetal Cannabis, constante na Lista F2 da
Portaria SVS/MS nº 344/98 (evento 1, P_FLAGRANTE2, Fls 28-30, do APF).
Assim, a materialidade delitiva restou plenamente provada, pelo exame pericial
anexado aos autos, revelador, em termos inequívocos, da natureza entorpecente do material
apreendido: 0,1 gramas de Cannabis sativa L., popularmente conhecido como “maconha”,
substância proibida pelo ordenamento jurídico vigente.
Outrossim, verifica-se que a cadeia de custódia do narcótico encontra-se
preservada. A documentação coligida aos autos do APF pela autoridade militar responsável
(Termo de Apreensão) descreve as providências adotadas para o encaminhamento do
entorpecente à Polícia Científica de Santa Catarina. Na sequência, o objeto apreendido foi
submetido à análise pericial pelo órgão técnico da Polícia Científica de Santa Catarina. Desse
modo, é notória a higidez do caminho percorrido pela droga encontrada com o Acusado,
desde sua apreensão até a confecção do laudo pericial, inexistindo indício de mácula nas
diligências adotadas pela autoridade policial militar.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas condições, a materialidade delitiva apresenta-se irrefutável,
considerando-se a regularidade da comprovação da natureza ilícita da substância apreendida
em poder do Réu.
2.4. Da culpabilidade
Avançando-se para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um “juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar
de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes.
Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 545).
O delito previsto no art. 290 do CPM é crime de mera conduta, logo, não exige
dolo específico, tampouco a comprovação de finalidade especial de consumo, distribuição ou
uso imediato do entorpecente. Exige-se, tão somente, o dolo genérico, consubstanciado na
consciência e vontade de trazer consigo substância proibida em local sujeito à administração
militar, sendo irrelevante a destinação da droga ou a intenção de consumo imediato.
Nesse prisma, a discussão acerca do animus de uso, da inexistência de consumo
efetivo ou da ausência de prova de ingestão da substância é juridicamente inócua, porquanto
estranha à estrutura típica do crime. A finalidade ou justificativa atribuída pelo agente ao
alucinógeno — seja uso próprio, consumo futuro, pura guarda ou mero esquecimento — não
integra o tipo penal militar, despido de exigência sobre qualquer fim específico de agir, para a
configuração do delito.
Na hipótese sub examine, o dolo que permeia o comportamento objetivo do
Acusado exsurge do seu depoimento no APF, ao reconhecer ter ingressado no aquartelamento
levando substância ilícita (maconha) acondicionada em um “dichavador” (esmurrugador).
Também relata a tentativa de esconder o objeto no coturno, assumindo, portanto, seu proceder
contrário à norma e revelador da consciência e vontade de produzir o resultado proibido.
A alegação da DPU de que a embriaguez voluntária na noite anterior afastaria o
dolo na conduta de adentrar em área sob administração militar, tendo consigo elemento
proscrito, não merece guarida, pois invoca tipo penal distinto, sem qualquer correlação com a
tutela penal conferida pelo art. 290 do CPM.
A jurisprudência do STM é firme ao reconhecer que o crime em análise
consuma-se com a simples posse consciente da substância entorpecente em local sujeito à
administração militar, circunstância suficiente para caracterizar a culpabilidade do agente. De
igual modo, esta Corte tem reiteradamente decidido que a alegação de esquecimento do
material nos pertences não tem o condão de afastar o elemento subjetivo do tipo penal, como
ilustra o precedente a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos
de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta. Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar,
descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena
quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000231-46.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/5/2023, Data
de Publicação: 20/6/2023) (grifos nossos)
Comprovadas autoria e materialidade, e caracterizado o dolo do Acusado, é
indiscutível a ofensa impingida ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Diploma Repressivo
Militar.
Passa-se, na sequência, à apreciação das teses suscitadas pela DPU, em socorro
do Apelante.
3. Apreciação das teses defensivas
Nas razões do Apelo, a DPU busca desqualificar o viés delitivo da conduta,
almejando isentar o Réu da responsabilização criminal.
Para tanto, sustenta, em suma, a atipicidade material da conduta, com base na
aplicação do Tema 506 do STF à Justiça Militar, argumentando que o bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do CPM é a saúde pública, e não diretamente a hierarquia e a disciplina
castrenses.
Nesse fio, afirma que a quantidade ínfima de droga (0,1g), aliada à ausência de
intenção de uso no ambiente militar, à inexistência de difusão ou risco concreto a terceiros e
ao caráter acidental da conduta, afastaria qualquer lesividade relevante, tornando o fato
materialmente atípico. Complementa ponderando que o próprio licenciamento regular do
militar, sem sanção disciplinar grave, evidenciaria a irrelevância institucional da conduta.
Subsidiariamente, a Defesa requer o reconhecimento da irrelevância penal do
fato (bagatela imprópria), defendendo a dispensa de pena diante das circunstâncias pessoais
favoráveis do Acusado, como primariedade, bons antecedentes, juventude e ausência de
periculosidade social. Alega, ainda, que a manutenção da condenação violaria os princípios
da proporcionalidade, intervenção mínima e dignidade da pessoa humana, por representar
resposta penal excessiva diante da reduzida gravidade concreta do fato.
Não obstante o esforço argumentativo da DPU, nenhuma das teses suscitadas
tem o condão de exculpar o Réu ou afastar a ilicitude de seu proceder.
3.1. Da aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral (RE nº 635.659/STF) à hipótese in
tela
No intuito de isentar o Acusado de responsabilização penal, a Defesa sustenta
que, à luz da tese firmada no Tema 506 da repercussão geral da Corte Suprema, deve ser
afastado o caráter penal do porte de drogas para uso próprio.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dentro desse tópico, trata “Do Equívoco Hermenêutico na Identificação do Bem
Jurídico Tutelado”, afirmando haver impropriedade na Sentença “ao fundamentar a
condenação na tutela reflexa dos valores hierarquia e disciplina militares, quando a
topografia legislativa do tipo penal incriminador revela, inequivocamente, que o bem
jurídico imediatamente protegido pelo art. 290 do CPM é a saúde pública”.
O segundo argumento do tópico aborda o “Tema 506/STF e Sua Eficácia
Vinculante Erga Omnes”. Na sequência, defende a “Vinculação da Justiça Militar ao
Precedente Qualificado”, asseverando que:
A Justiça Castrense não constitui subsistema jurisdicional imune ao controle de
constitucionalidade e convencionalidade. Embora dotada de especialização funcional e
legislação própria, subordina-se integralmente aos comandos constitucionais e às decisões
vinculantes da Corte Suprema.
Finalizando o tópico, a Defesa aduz a “Inaplicabilidade do Princípio da Dupla
Tipicidade como Óbice ao Reconhecimento da Atipicidade Material”.
O empenho teórico vertido pela DPU em prol do Apelante não encontra arrimo
jurídico no âmbito do Direito Castrense.
De início, impende registrar que o Tema 506 restou definido pelo STF no
julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral, estabelecendo, em síntese, a
descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, com a fixação do critério de 40
gramas para diferenciação, a priori, entre usuário e traficante. Via de consequência, declarou
a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006,
para os usuários de “maconha”. Este entendimento provocou diversos reflexos, dentre os
quais, podem-se citar:
- o consumo de maconha, em tese, deixou de possuir natureza penal, passando a
ser considerado ilícito extrapenal (administrativo). Os usuários não estão mais sujeitos a
nenhum dos efeitos de uma sentença penal, diferentemente dos que outrora foram
condenados pelo art. 28 da Lei de Drogas; e
- o ato de consumir maconha passou a pressupor a aplicação das sanções de
advertência e medida de comparecimento a programa ou curso educativo. Não estão mais
sujeitos à prestação de serviços à comunidade, como estabelecido em decorrência da
condenação pelo art. 28 da Lei de Drogas.
O RE nº 635.659/SP, Leading Case do Tema 506, referia-se a custodiado no
Centro de Detenção Provisória de Diadema/SP, condenado pela prática do crime do art. 28 da
Lei nº 11.343, de 2006.
Infere-se, sem esforço hermenêutico, que a conjuntura fática ensejadora da tese
firmada no Tema 506 é absolutamente diversa da verificada nos presentes autos, permeada
por contornos próprios do regime jurídico da caserna. Logo, não é possível sequer cogitar a
eventual aplicação, na espécie, do entendimento fixado em contexto alienígena, máxime
porque, como será tratado adiante, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não possui incidência
no âmbito da Justiça Militar da União (JMU).
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, pois, de situação nada semelhante àquelas de porte de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, muitas vezes armados ou com acesso a
armas e munições. Em que pese tal temática seja recente, o próprio STF já rechaçou a
aplicabilidade do Tema 506 na seara da Justiça Castrense, nos termos da Decisão proferida
pelo Ministro CRISTIANO ZANIN, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
248.272:
HC 248272 AgR
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN
Julgamento: 16/12/2024
Publicação: 07/01/2025
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE
CONDENADO PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM).
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO
PORMENORIZADA DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO
TERMO
DE
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIA.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO
ADMITIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso
em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com a
aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). II. Questão em discussão 2. Saber se a não
descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão
de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III.
Razões de decidir 3. A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou
mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera
irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas no
curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são
suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela
condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-
probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 5. A invocação da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de
constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida,
uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo
pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n.
11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do
paciente em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a
aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados
no mesmo sentido. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (grifos
nossos)
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabelecida a premissa de que o Tema 506 do STF possui assento em
conjuntura diversa, sem amparo jurídico para sua aplicação na Justiça Castrense, refutam-se,
integralmente, as arguições defensivas apresentadas em cada item desse primeiro tópico.
A alegação de que o art. 290 do CPM tutela de forma exclusiva a saúde pública
não se sustenta no cenário castrense. O escopo de proteção da norma contida no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, inclusive porque o Capítulo III (art. 290 a 297), que
trata dos Crimes Contra a Saúde, está inserto no Título VI, voltado à tutela da Incolumidade
Pública. O tipo penal em análise possui espectro mais abrangente, salvaguardando, sobretudo,
a hierarquia e a disciplina, âmago desta Especializada.
Em virtude disso, a presença de substâncias de uso proibido, com resultados
incontroláveis, no âmbito de corporação militar, é completamente incompatível com o objeto
de proteção jurídica do Direito Penal Militar.
Assim, malgrado a dimensão da proteção da saúde, é inegável que, no ambiente
militar, a presença de entorpecentes compromete diretamente a hierarquia, a disciplina e a
regularidade do serviço, valores estruturantes das Forças Armadas. Desse modo, a proteção
desses bens jurídicos não é apenas reflexa, mas concreta, razão pela qual a conduta assume
maior gravidade, quando praticada no seio da caserna.
O Tema 506 do STF foi firmado à luz do Direito Penal comum, especificamente
em relação ao art. 28 da Lei de Drogas, não existindo identidade normativa com o art. 290 do
CPM. O Direito Penal Militar possui lógica própria, voltada à preservação da ordem
castrense, o que impede a transposição automática daquele entendimento.
Embora as decisões do STF em repercussão geral possuam efeito vinculante,
sua aplicação não ocorre de forma mecânica, devendo ser consideradas as peculiaridades de
cada caso concreto. No âmbito militar, a distinção fática — em particular o local e as
circunstâncias da conduta — autoriza a adoção de solução diversa, notadamente quando
afetam a disciplina e a segurança institucional.
A configuração do crime militar na espécie decorre da subsunção da conduta,
tanto ao tipo penal do art. 290 quanto às hipóteses do art. 9º do CPM, sendo essa
especialidade elemento de reforço da tipicidade. A eventual discussão sobre atipicidade
material não afasta, por si só, a incidência da Norma Penal Castrense, mormente quando
presentes elementos que evidenciam a relevância da conduta no panorama militar.
Nenhum dos aspectos jurídicos invocados pelo Apelante no primeiro tópico
merece acolhida. O art. 290 do CPM tutela bem jurídico próprio, de maneira que a
argumentação direcionada a afastar a ofensa a esse tipo penal não possui arrimo algum.
3.2. Da alegação de ausência de perigo concreto ao bem jurídico tutelado – atipicidade
material da conduta
Com o propósito de alcançar a absolvição do Acusado, a Defesa invoca a tese
de atipicidade material da conduta, por diversos fundamentos.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, ressalta ser ínfima a quantidade de droga, apresentando inaptidão
lesiva, de modo que “a quantidade de substância entorpecente apreendida — 0,1g (um
decigrama) de cannabis — revela-se absolutamente inidônea para causar qualquer lesão ou
perigo concreto ao bem jurídico saúde pública”.
Neste mesmo tópico, defende a “Inexistência de Elemento Subjetivo Difusivo”,
porque a presença do material ilícito no quartel foi “acidental e involuntária”.
Na sequência, argui a “Apreensão Integral e Ausência de Dano Social
Concreto”, afirmando não ter ocorrido “nenhum resultado naturalístico lesivo”.
O intento de desqualificar a importância da repressão penal imposta ao Apelante
carece de razão, e nenhum dos argumentos elencados encontra sustentação fática ou jurídica.
A reduzida quantidade de substância apreendida não descaracteriza o delito,
pois o art. 290 do CPM configura crime de perigo abstrato, em que o legislador presume o
risco advindo da simples presença de alucinógeno em ambiente militar. O desvalor da
conduta não está na quantidade, mas no ingresso da droga em local sujeito a rígida disciplina
e controle, regido por regramento jurídico próprio.
Na mesma direção, a tese de ausência de intenção de uso ou difusão é
irrelevante para a configuração do tipo penal, que exige apenas o dolo de trazer consigo a
substância. Não se trata de crime de tráfico ou incentivo, mas de mera posse em lugar
vedado, sendo suficiente a consciência do porte, ainda que sem finalidade específica.
Igualmente, a arguição de ausência de dano concreto não prospera. A infração
penal contida no art. 290 do CPM é crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da
efetiva produção de dano ou da demonstração concreta de risco à saúde pública ou à
disciplina militar.
Basta, para a configuração típica, que o agente pratique qualquer uma das
múltiplas figuras nucleares do aludido tipo penal militar, que não prevê quantidade mínima
específica de entorpecente para sua ocorrência. A mera presença de droga em local
caracterizado como militar, independentemente da quantidade, não se coaduna com os
princípios e valores basilares das Forças Armadas, merecendo, assim, a reprimenda estatal.
Nessa toada, a apreensão de substância proscrita com o Acusado, em área sob
administração castrense, é suficiente para a configuração do delito previsto no art. 290 do
CPM, sem importar a quantidade de alucinógeno apreendida. Como reiteradamente
assinalado por esta Corte, a presença de narcóticos no interior das OM representa risco
incompatível com a natureza das atividades desempenhadas na caserna, universo no qual se
manejam armamentos e são exercidas funções diretamente relacionadas à Defesa nacional.
A jurisprudência deste Sodalício já assentou que a pequena quantidade da droga
apreendida não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, tampouco autorizar o
reconhecimento de crime impossível ou de insignificância. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMA
506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
APELO
DA
DEFESA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF). Julgado do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), que trata da descriminalização da pequena quantidade
de entorpecente para uso próprio, não se aplica ao caso concreto. Para o reconhecimento do
crime impossível, é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz ou que o objeto seja
absolutamente impróprio. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há que
falar em crime impossível em face da quantidade ínfima da droga, tendo em vista o princípio
da especialidade da legislação penal castrense. Da mesma forma, não há espaço para
acolhimento dos pedidos de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
insignificância, nos termos da Lei nº 11.343/2006, conforme orienta a Súmula 14 do STM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000341-97.2023.7.03.0203.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVREIRA. Data de Julgamento: 18/6/2025, Data de Publicação: 1/7/2025) (grifos nossos)
A razão dessa orientação jurisprudencial reside na própria natureza do bem
jurídico protegido pela Norma Penal Militar. A repressão ao ingresso de substâncias
entorpecentes no ambiente castrense ultrapassa a tutela da saúde individual do usuário,
resguardando, em especial, a preservação da hierarquia, disciplina e segurança orgânica das
Forças Armadas.
Sob essa perspectiva, a alegação de “ingresso acidental e involuntário” do
narcótico, em área sob administração militar, não se presta à finalidade almejada pela defesa.
Também não prospera a arguição de que a embriaguez voluntária na noite
anterior teria o condão de afastar o dolo presente na conduta e, por consequência, o fato
típico de ingressar na OM onde servia, portando substância alucinógena.
A embriaguez voluntária, ainda que completa, não tem o condão de afastar a
responsabilidade penal. Caso o agente, ao ser apreendido com a droga, apresentasse sinais de
embriaguez, responderia criminalmente por ambos os delitos – tanto o do art. 290 quanto o
do art. 202, ambos do CPM – crimes inconfundíveis, com características próprias e tutela
penal distinta.
Inclusive, a ponderação de embriaguez voluntária encontra-se despida de
qualquer elemento de prova. Sequer foi suscitada durante a instrução criminal, tendo sido
informada pelo Acusado com o simples objetivo de detalhar o que havia feito no dia anterior.
No entanto, apenas a título de ilustração, registre-se que, em casos de
embriaguez voluntária, aplica-se a teoria da actio libera in causa. Segundo esta construção, o
dolo ou a culpa do agente devem ser aferidos no momento anterior à ingestão do
entorpecente, quando ainda detinha plena capacidade de discernimento. Ao decidir ingerir
bebida alcoólica e adentrar em área sob administração militar com droga ilegal, o agente cria,
conscientemente, uma situação de perigo. Assim, caso o Réu estivesse embriagado, além da
imputação pelo crime correspondente, haveria, na hipótese, a assunção do risco do resultado,
enquadrando-se na figura do dolo eventual.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na situação dos autos, a ausência de qualquer elemento de prova acerca da
ebriedade, aliada ao fato de o Acusado ter ingressado com narcótico no bolso e depois
escondê-lo no coturno, demonstram a consciência e a vontade de produzir o resultado
proibido, atraindo a figura do dolo direto e afastando, em definitivo, o pretexto de ingresso
acidental.
Em decorrência, comprovado que o Apelante trazia consigo substância proibida
em local sujeito à administração militar, não há falar em ausência de lesividade da ação pela
quantidade do material proscrito ou pelo contexto acidental, restando nítida a configuração da
conduta delitiva.
3.3. Da alegada irrelevância institucional da conduta, em razão do licenciamento do
Acusado
Firme em seu desiderato, a DPU aduz que a conduta não apresentaria relevância
institucional, pois o Réu foi regularmente licenciado do serviço ativo, após cumprido o
período do serviço militar obrigatório, sem sofrer qualquer sanção disciplinar pelos fatos sub
oculi.
Melhor sorte não lhe socorre, neste aspecto.
Ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, o fato de o militar ter sido
licenciado, sem qualquer reprimenda, não traduz juízo de irrelevância da conduta, mas apenas
o regular encerramento do vínculo administrativo com a Força.
As esferas penal e administrativa são independentes, de modo que a ausência de
sanção disciplinar expulsiva, nas palavras da Defesa, não impede a responsabilização penal,
precipuamente quando o fato se revela típico e relevante sob a ótica jurídica. Na verdade, a
arguição defensiva colide com o princípio da separação das instâncias, consagrado no regime
jurídico pátrio, assecuratório da independência entre as esferas penal, cível e administrativa.
O licenciamento de militar do serviço ativo é matéria que, por motivos óbvios,
refoge à esfera de apreciação desta Justiça Castrense, por demandar a aferição de ato
administrativo próprio da Força Terrestre.
Por outro lado, a ausência de medida sancionatória na esfera administrativa não
obsta a atuação da Justiça Penal, haja vista as instâncias serem autônomas e independentes
entre si. A incidência da jurisdição criminal não se condiciona à resposta disciplinar, pois
cada esfera possui finalidade própria e atua em conjunturas que não se confundem.
In casu, a Defesa intenta transformar um ato administrativo neutro
(licenciamento por término do serviço obrigatório) em prova de irrelevância penal. Contudo,
a autonomia das instâncias, a função própria da jurisdição penal e a gravidade da violação à
hierarquia e disciplina militar demonstram que a resposta penal não é desproporcional, mas
essencial à proteção do bem jurídico.
Soaria desarrazoado um comportamento lesivo de tamanha envergadura não
receber da longa manus estatal a justa e adequada repressão, visto ser fator indispensável para
a manifestação do caráter preventivo da pena. Máxime em face dos demais militares do
aquartelamento, que, lamentavelmente, testemunharam o mau exemplo emprestado pelo Réu.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa vertente, rechaço a tese defensiva, certo de que a conduta do Acusado é
relevante para o Direito Criminal Castrense, independentemente do tratamento conferido em
sede administrativa.
3.4. Da incidência do princípio da irrelevância penal do fato (bagatela imprópria)
A DPU pugna, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da irrelevância
penal do fato, conhecido como princípio da bagatela imprópria.
Também neste ponto, a arguição defensiva carece de amparo jurídico.
A Defesa entende prescindível a aplicação de pena no caso concreto, sob o
fundamento de ter se tornado desnecessária, ante a verificação de alguns requisitos, dentre os
quais a ínfima culpabilidade do agente e a ausência de afronta aos princípios da hierarquia e
da disciplina.
A hipótese sub examine não comporta este raciocínio. A presença de drogas nos
quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, vai muito além da mera
ocorrência de um delito de perigo para a saúde individual e coletiva. Submete a risco
concreto, não apenas os integrantes da Força, como também as frações da sociedade,
eventualmente expostas à utilização impositiva de armamentos e artefatos com poder
destrutivo de toda sorte, cujo uso é inerente às atividades militares.
A conduta empreendida pelo Acusado, ao adentrar com substância ilícita em
local sob administração militar, de maneira voluntária e consciente, afrontou os bens jurídicos
sob tutela desta Justiça d’Armas, impossibilitando tratar o fato como um irrelevante penal.
Nesse norte, são reiterados os julgados desta Corte, como ilustra o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE
DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A intolerância às drogas nos quartéis
deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares
sejam ameaçados e aviltados. 2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem
jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também
a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas,
instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato.
A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real,
ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de substâncias tóxicas
proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim,
independentemente da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias
pessoais do agente (a alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e os bons
antecedentes), o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O
reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da
pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo
perante o STM e o STF. 5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em
área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e
materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000424-
61.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 10/8/2023, Data de Publicação: 24/8/2023) (grifos nossos)
Destarte, é absolutamente incabível aplicar-se a teoria da bagatela imprópria ao
caso, conforme requerido pela Defesa. As circunstâncias fáticas demonstram que os bens
jurídicos envolvidos foram efetivamente vilipendiados. Assim, não há espaço para a
mitigação da responsabilidade penal, sob pena de se esvaziar a própria função preventiva e
repressiva do Direito Castrense.
3.5. Da violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e intervenção
mínima
Ultimando seu esforço em proveito do Apelante, a DPU invoca a aplicação do
princípio da proporcionalidade, asseverando que a manutenção da condenação atinge as três
dimensões desse princípio: inadequação, desnecessidade e desproporcionalidade em sentido
estrito.
No vértice, não possui suporte o argumento de que, em casos análogos ao
presente, dever-se-ia aplicar os princípios da proporcionalidade, intervenção mínima ou
dignidade da pessoa humana, considerando-se o comportamento do Acusado um irrelevante
penal, tendo em conta que “a resposta adequada para a dependência química é a política
pública de saúde, não a criminalização”, como assevera a Defesa.
Não é demasia reafirmar que o delito descrito no art. 290 do CPM é crime de
perigo abstrato ou presumido. Ao revés do que aduz a Defesa, o bem jurídico tutelado
diretamente pelo art. 290 do CPM, mais que a saúde pública, é a incolumidade pública, visto
seu posicionamento no Título VI da Parte Especial do CPM. Também tutela, em espectro
mais amplo, a hierarquia e a disciplina.
A despeito de o tipo penal in tela situar-se no capítulo dedicado aos delitos
contra a saúde, a proteção por ele conferida vai muito além da saúde individual e considerada
de per si. Visa a garantia, não apenas da segurança, mas também da própria vida do militar e
de terceiros. E também é incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de
reprovabilidade da conduta ou inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
Sob essa ótica, a jurisprudência deste Sodalício D’Armas é firme na direção de
que a simples presença de drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, vai muito além da mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde
individual e coletiva, como elucida o precedente a seguir:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática.
Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a
necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O
ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a
possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o
trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O Princípio da
Insignificância não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a
Administração Militar, ante a gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica
da OM e aos vetores basilares da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia
com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da
Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração
Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas.
Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/5/2024,
Data de Publicação: 7/6/2024) (grifos nossos)
Repise-se que o Réu ingressou no aquartelamento, de livre e espontânea
vontade, portando substância ilícita, encontrada em seu coturno, após revista regulamentar.
Na presença de outros militares, confirmou a natureza entorpecente do material e assumiu lhe
pertencer. Tal contexto está longe de se afigurar irrelevante para o Direito Penal Militar, no
qual os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado,
cuidando, também, da preservação da hierarquia e disciplina, como já mencionado.
O esteio valorativo do ordenamento castrense avança e se aprofunda em seara
na qual o direito penal comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que, invariavelmente,
no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto dos princípios da
lesividade, proporcionalidade, intervenção mínima ou dignidade da pessoa humana, quando
avaliados na órbita militar, entretanto, exigem valoração mais severa. Isso porque a mera
consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos resultados naturalísticos
correspondentes, sempre vilipendia, em alguma medida, os pilares morais e éticos
sustentadores da estrutura militar.
Por conseguinte, é patente a incompatibilidade dos princípios da lesividade,
proporcionalidade, intervenção mínima ou dignidade da pessoa humana, na espécie.
4. Conclusão
Diante de todo o considerado, nenhuma das teses suscitadas pela Defesa é hábil
a descaracterizar a configuração do crime cometido pelo Acusado ou a afastar a tutela penal,
na hipótese em apreço.
Posto isso, verificada a tipicidade da conduta, comprovadas a autoria e a
materialidade, demonstrado o dolo no agir do Apelante e ausente qualquer causa passível de
descaracterizar o viés criminoso da conduta, deve permanecer intocada a Sentença que
condenou o ex-Sd Ex LEONILSON MARTINS à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incidir
no delito encartado no art. 290 do CPM.
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo defensivo e, no mérito,
negar-lhe provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a
Sentença primeva hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384350v29 e do código CRC 1ac8e24c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 07/06/2026, às 22:39:24
7000074-15.2025.7.05.0005
40001384350 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR